Tribunal: TJES
Processo: 0001209-70.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001209-70.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SANDRO SALDANHA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001209-70.2012.8.08.0006

RECORRENTE: SANDRO SALDANHA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 121, § 2º,
INCISO
I
I,
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
.
D
ES
PRONÚNCIA.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL.
I
MPOSSIBILIDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como a desclassificação para o crime de lesão corporal grave e a absolvição por legítima defesa, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4
.

Recurso
a que se nega provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001209-70.2012.8.08.0006

RECORRENTE: SANDRO SALDANHA DE SOUSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SANDRO SALDANHA DE SOUSA
,

em face da r. Decisão de Id. 3780583 (pp. 271-277), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 15 de setembro de 2002, por volta de 01h30min, na localidade de Irajá, em Aracruz, o denunciado, com intenção de matar, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a cabeça de Fernando Ferreira Bonini, causando-lhe lesões que, no entanto, não foram suficientes para causar a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta que a vítima e o denunciado estavam na “Festa do Irajá”, quando iniciaram uma discussão com troca de ofensas, momento em que o denunciado sacou a arma e efetuou os disparos.

Narra-se que o delito teria sido cometido em decorrência de discussão banal, caracterizando-se o motivo fútil.

Finda a instrução processual, o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de d
es
pronúncia
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim Unificado (pp. 15-21) e pelos Laudos de Exames de Lesões Corporais (pp. 35 e 72), por meio dos quais se comprova que
a vítima fora alvejada por dois disparos de arma de fogo, contendo cicatrizes de entrada na região superciliar direita, informando que os dois projéteis encontram-se alojados na cavidade craniana,
bem como apresenta, 10 (dez) anos depois dos fatos, alterações motoras nos membros superior e inferior direitos,
sendo
positiva
a resposta do primeiro Laudo, quanto ao risco de morte
.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes estão demonstrados pelas declarações extrajudiciais de Rogério Pereira Braga (p. 89) e Celio Ricardo Vieira (p. 91), bem como pelos depoimentos policiais e judiciais da testemunha Jaime Loureiro Clemente (p. 209), e pelo interrogatório do acusado (pp. 27 e 231-233), que confirmou ter sido o autor dos fatos, porém alegou legítima defesa.

Quanto ao elemento subjetivo e ao pleito
desclassificatório
para o delito de lesão corporal, verifico que o fato de
o apelante ter disparado duas vezes na direção de órgão vital da vítima (cabeça)
inviabiliza o juízo de convencimento exigido pelo art. 419, do Código de Processo Penal, para que seja afastada a tipificação em crime contra a vida.

Da mesma forma, a legítima defesa invocada pelo apelante em seu interrogatório encontra-se isolada nos autos e não conduz ao juízo de certeza imposto pelo art. 415, IV, do Código de Processo Penal, para que se alcance a absolvição sumária.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a desclassificação para o crime de lesão corporal grave e a absolvição por legítima defesa, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)